Tribunal: TJMT
Processo: 0011304-18.2018.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011304-18.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE VOLTOLINI DE SOUZA - CPF: 051.383.311-08 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), OLCINEI RODRIGO TONIAZZO - CPF: 003.322.291-65 (APELANTE), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OLCINEI RODRIGO TONIAZZO - CPF: 003.322.291-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE VOLTOLINI DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06) –
PRELIMINARES
– 1) INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPROCEDÊNCIA – DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS PELO MAGISTRADO – MOTIVAÇÃO NA CONCLUSÃO DE SEU CONVENCIMENTO – ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRELIMINARES REJEITADAS –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ALUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“(...) Incabível o acolhimento da preliminar de inépcia da denúncia quando a peça acusatória iniciadora da ação penal preenche todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal e, ainda que assim não fosse, também não há como reconhecer tal arguição em virtude da preclusão operada com a superveniência de sentença penal condenatória, consoante precedentes do STF e STJ”
(Ap 65691/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017).

Se o magistrado, ao prolatar a sentença, analisou as provas coligidas nos autos, enfrentou as teses arguidas pela defesa e pelo
parquet
, concluindo por condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, reconhecendo as acusações sustentadas pelo órgão ministerial na peça inaugural, fundamentando seu convencimento, não se deve reconhecer a preliminar aventada de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Mantém-se a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque a palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu e a apreensão dos entorpecentes, balança de precisão e diversas embalagens para acondicionar a droga para posterior comercialização.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011304-18.2018.8.11.0055

APELANTE: PEDRO HENRIQUE VOLTOLINI DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de PEDRO HENRIQUE VOLTOLINI DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal nº 0011304-18.2020.8.11.0055, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por uma restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas, com a incidência da minorante do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

No mesmo
decisum
fora condenado o corréu
Olcinei Rodrigo Toniazzo
também por crime de tráfico de drogas e absolvidos ambos os réus do delito de associação para o tráfico de drogas por ausência de comprovação do
animus
associativo (Sentença – id. 158973165).

A defesa suscitou preliminares de nulidade do feito por inépcia da denúncia e por ausência de justa causa para a ação penal. Também em preliminar, alegou ausência de fundamentação da sentença condenatória.

No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva e, em caráter subsidiário, a readequação da pena-base para o mínimo legal (id. 158973172).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 158973183).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (Id. 166412176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE VOLTOLINI DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Das preliminares suscitadas pela defesa:

1)

Nulidade por ausência de fundamentação da sentença.

O apelante
HENRIQUE VOLTOLINI DE SOUZA
pretende o reconhecimento de nulidade da sentença ao argumento de que a magistrada de primeiro grau não fundamentou as razões de seu convencimento, sem a devida delimitação das condutas praticadas pelos acusados.

Sem razão a tese arguida pela defesa.

Deduz-se da leitura do édito condenatório, que a magistrada de piso, ao prolatar a sentença, analisou as provas coligidas nos autos, destacou provas suficientes de autoria e materialidade delitiva, enfrentou as teses arguidas pela defesa e pelo
parquet
, concluindo por condenar os réus pela prática do crime de tráfico de drogas e absolvê-los da imputação de crime de associação para o tráfico, refutando, assim, a tese de absolvição sustentada pelo apelante.

Não se desconhece que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, no entanto, não é necessário que o julgador rebata todos os questionamentos formulados pelas partes para indicar a conclusão de seu convencimento.

A propósito:

“EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não há falar em violação do art. 93, inciso IX, da Constituição, pois a jurisdição foi prestada, no caso em espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, tendo a instância antecedente, como se observa dos acórdãos proferidos, explicitado suas razões de decidir. 2.
Consoante firme jurisprudência da Corte, “só se considera nula a decisão desprovida de fundamentação, não aquela que, embora concisa, contenha motivação
” (AI nº 847.887/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16/2/12). 3. Regimental ao qual se nega provimento”
(ARE 933976 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 20-02-2017 PUBLIC 21-02-2017) (grifei).

Desse modo, tendo o sentenciante motivado sua decisão, com a prestação jurisdicional necessária, embora contrária aos interesses da defesa, não há falar-se em nulidade da sentença.

2) Inépcia da inicial acusatória e ausência de justa causa.

Também em preliminar, a defesa sustenta a inépcia da denúncia, bem como a ausência de justa causa para a ação penal, aduzindo que os fatos foram descritos na inicial
“de forma genérica, sem qualquer respaldo fático, inclusive adicionando elementos que levam a crer que o réu seria traficante de drogas e que também teria se associado para a finalidade de tráfico de drogas, inviabilizando a defesa e restringindo seu direito constitucional de ampla defesa”.

Novamente sem razão a defesa.

O simples exame da exordial acusatória é suficiente para verificar que não há vício que a torne inapta ao desenvolvimento válido do processo.

A denúncia descreve pormenorizadamente os fatos típicos imputados a HENRIQUE VOLTOLINI DE SOUZA, vejamos:

“(...) Fato 1: art. 33. caput da Lei 11.343/2006

Narram os autos de investigação criminal que, no dia 30 de maio de 2018, por volta das 18 h 30 min, nas residências dos denunciados, nesta cidade de Tangara da Serra/MT, OLCINEI RODRIGO TONIAZZO e PEDRO HENRIQUE VOLTOLINI DE SOUZA, traziam consigo e tinham em deposito drogas. do tipo “maconha” e “cocaína”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar para fins de mercancia ilícita, conforme termo de apreensão de fl. 25 e laudo de constatação preliminar da droga as fls. 29 a 32.

Fato 2: art. 35. caput da Lei 11.343/2006

Narram os autos de investigação criminal que, no mês de maio de 2018, em Tangara da Serra/MT, OLCINEI RODRIGO TONIAZZO e PEDRO HENRIQUE VOLTOLINI DE SOUZA, associaram-se para o fim de praticar reiteradamente ou não, o crime tráfico de drogas. descrito no “Fato 1”, conforme termo de apreensão de fl. 25 e laudo de constatação preliminar da droga as fls. 29 a 32.

Segundo consta da investigação, no dia dos fatos, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima, informando que um homem estaria vendendo entorpecentes em frente a residência de n° 1007-N, Bairro Jardim do Lago, ocasião - em que se deslocaram até o local, onde localizaram o denunciado Olcinei Rodrigo Toniazzo.

Em busca pessoal no denunciado Olcinei, foi encontrada uma porção de substância análoga a cocaína, e, em sua residência foram apreendidas mais duas porções de substâncias análogas a maconha, uma embalagem com vestígio de cocaína e uma balança de precisão (fl. 25), além de celulares e um caderno com anotações.

Apurou-se ainda que, enquanto a guarnição se deslocava ao CISC, recebeu outra denúncia anônima, informando que um homem, estaria comercializando entorpecentes na Rua 36, 1033-N, na Vila Horizonte. Chegando lá, localizaram o denunciado Pedro Henrique Voltolini de Souza.

Ato contínuo, os Policiais realizaram busca pessoal no denunciado, ocasião em que foi encontrada uma porção grande de substância análoga a cocaína e R$ 136,00 (cento e trinta e seis) reais em espécie. Ao realizar buscas no interior da residência de Pedro Henrique, os Policiais localizaram, dentro de uma caixa de sapato, 2 porções grandes e 03 porções pequenas de substância análoga a cocaína, 01 balança de precisão, 01 porção grande de substância análoga a maconha, 01 porção de produto aparentando ser ácido bórico e várias embalagens para acondicionar cocaína.

Segundo consta, uma semana antes dos fatos narrados, o denunciado Pedro Henrique Voltolini, foi procurado por Oldinei Rodrigo Toniazzo que, na ocasião disse ter drogas para vender e ofereceu uma comissão a Pedro para que mantivesse parte da droga em deposito em sua residência. Posteriormente, realizou-se o laudo de constatação preliminar dos entorpecentes encontrados (fls. 29/32), confirmando-se que as substâncias apreendidas eram drogas. consistentes em 07 (sete) porções de cocaína (Material A - massa bruta de 84,421 g) e 03 (três) portões de “maconha” (Material C - massa bruta 94,580 g), ambas relacionadas como substancias de uso proscrito no Brasil, de acordo com a Portaria SVS/MS n° 344/98, em conformidade com o art. 66 da Lei Federal n° 11.343/06. Boletim de Ocorrência (fls. 23/24). Termo de apreensão (fl. 25).

Em relação ao crime de associação, os elementos de convicção colhidos na investigação, demonstram o liame associativo entre os denunciados, Pedro Henrique Voltolini e Olcinei Rodrigo Toniazzo, vez que Pedro recebia os entorpecentes de Olcinei, sendo que ambos os mantinham em deposito e os comercializavam. Ademais foi encontrado na residência destes, drogas e instrumentos para o preparo e venda dos entorpecentes, tais como balanças de precisão e embalagens, restando evidenciado entre eles o vínculo estável e perene, caracterizando, pois, a associação para o tráfico de drogas.” (id. 71617649).

Assim, vejo que a denúncia apresenta os elementos para a tipificação do crime em tese, demonstra o envolvimento do apelante com os fatos delituosos e permite-lhe, sem qualquer dificuldade, ter ciência da conduta ilícita que lhe fora imputada, garantindo o livre exercício do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, após a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, assim, plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia (HC 283.746/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Trago, ainda, precedente deste Tribunal:

“(...) Incabível o acolhimento da preliminar de inépcia da denúncia quando a peça acusatória iniciadora da ação penal preenche todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal e, ainda que assim não fosse, também não há como reconhecer tal arguição em virtude da preclusão operada com a superveniência de sentença penal condenatória, consoante precedentes do STF e STJ”
(Ap 65691/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017).

Com tais considerações,
REJEITO
as preliminares arguidas pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de PEDRO HENRIQUE VOLTOLINI DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal nº 0011304-18.2020.8.11.0055, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, com a incidência da minorante do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

No mesmo
decisum
fora condenado o corréu
Olcinei Rodrigo Toniazzo
também por crime de tráfico de drogas e ambos os réus absolvidos do delito de associação para o tráfico de drogas por ausência de comprovação do
animus
associativo.

Busca a defesa, em síntese, a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Sem razão a defesa quanto ao pedido.

Isso porque a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 12), boletim de ocorrência (fls. 52/55), termo de apreensão e fotografias (fls. 56/60) e laudo pericial nº 600.2.04.2018.007237-01 (fls. 64/70), e laudo definitivo nº 3.14.2018.49070-03 o qual atestou positivo para a presença de
maconha
e
cocaína
nos materiais avaliados (fls. 278/281 – id. 158973158).

Da mesma forma a autoria delitiva ressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, vejamos:

Na Delegacia de Polícia, o Policial Militar
Alex Fernandes Nogueira da Costa
deu detalhes da prisão em flagrante do acusado, vejamos:

“(...) Que ratifica os relatos do boletim de ocorrência supracitado, onde relata que foram informados por um cidadão que não quis ser identificar, que havia um cidadão trajando uma camiseta azul e bermuda realizando a venda de entorpecentes embaixo de uma árvore, localizada na rua 18, em frente ao número 1007 no Bairro Jardim do Lago. Mediante tais informações dirigiram para o local ora informado, onde depararam com o indivíduo por nome OLCINEI RODRIGO TONIAZZO, com as mesmas características passadas pelo solicitante, ao realizar a busca pessoal no mesmo foi localizado UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, ao indagá-lo a respeito do produto, nos informou que é usuário e que teria mais DUAS PORÇÕES ANÁLOGA A MACONHA no interior de sua residência, com a devida autorização do suspeito adentramos a sua residência do mesmo onde se encontrava sua esposa por nome HAILA e suas duas filhas, ao realizar a busca foi encontrada as duas porções mencionadas pelo suspeito e mais embalagens usadas com vestígios de cocaína, ainda foi encontrado uma balança de precisão, onde o mesmo relatou ser para pesagem de salgados, o qual sua esposa realizava a comercialização, e ainda 04 (quatro) aparelhos celulares, 01 notbook bell de cor prata e um caderno contendo algumas notações. Em posse dos produtos apreendidos deslocamos para o esse local, onde no caminho fomos informados pelo mesmo denunciante, que havia um outro cidadão que também realizava a venda de entorpecentes, e que naquele momento o mesmo estaria realizando a venda de drogas, com essa nova informação deslocarmos até o referido local onde deparamos com o suspeito, PEDRO HENRIQUE VQLTOLINI DE SOUZA, em frente à residência, ao realizar a busca pessoal no mesmo foi encontrado UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA DE COCAÍNA e uma quantia de R$ 139,00 reais (cento e trinta e nove reais) em dinheiro em espécie, ao realizar a busca no interior da residência foi encontrado dentro de uma caixa de sapato mais DUAS PORÇÕES GRANDES E TRÊS PORÇÕES PEQUENAS DA MESMA SUBSTÂNCIA, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção de produto aparentando ser acido bórico e várias embalagens para embalar cocaína (...)”
(fls. 14/16 – id. 158973158).

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial do Policial Militar
Fagner Figueiredo Batista da Silva
(fls. 18/20 – id. 158973158).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o apelante confessou que tinha em depósito certa quantidade de entorpecente e que teria sido procurado pelo corréu
Olcinei Rodrigo Toniazzo
para guardar a droga em sua residência, mediante pagamento de comissão. Afirmou, ainda, que por estar desempregado, acabou aceitando a proposta (fls. 34/38 – id. 158973158).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias da prisão em flagrante do réu, a confissão do mesmo de que guardava droga em sua residência para o corréu, a apreensão de balança de precisão e embalagens para a droga, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Sendo assim, não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Por fim, carece de interesse recursal o pedido da defesa pela readequação da pena-base para o mínimo legal, eis que a reprimenda basilar fora fixada no mínimo.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023